Tribunal: TJES
Processo: 5004142-60.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004142-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004142-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN CASTELLO PEREIRA - ES24768-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. 1. Embora a jurisprudência deste e. Tribunal seja no sentido de que deve-se racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, verificada flagrante ilegalidade no ato coator, a concessão da ordem de ofício é medida imperativa. 2. Ordem concedida de ofício.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004142-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN CASTELLO PEREIRA - ES24768-A

VOTO

Conforme relatado, o impetrante sustenta que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade da r. Sentença, alegando que houve violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Para tanto, afirma que, após ter sido anulada a sentença anterior nos autos da ação penal nº. 0014371-08.2012.8.08.0015, sobreveio nova condenação com pena mais grave do que a anteriormente imposta.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que, já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir a Apelação Criminal pelo presente remédio heróico.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus, em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos.

Contudo, após análise pormenorizada dos elementos trazidos no presente
writ
, entendo haver razão para a concessão da ordem de ofício.

Isso porque, encontra-se expressamente previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal o chamado efeito prodrômico da sentença penal, o qual consiste na vedação ao agravamento da pena “quando somente o réu houver apelado da sentença”.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de forma a proibir a
reformatio in pejus
indireta, de modo que, havendo anulação de sentença condenatória, a pena superveniente ficará limitada à anteriormente imposta (REsp n. 1.602.393/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017).

Portanto, em que pese a inadequação da via eleita, acompanho o parecer da d. Procuradoria de Justiça para reconhecer a flagrante ilegalidade.

Diante o exposto,
não conheço do Habeas Corpus
.

Contudo
, concedo a ordem de ofício
para anular o capítulo da sentença referente à dosimetria, determinando ao Magistrado
a quo
que a refaça, respeitando o limite imposto na primeira sentença.

É como voto.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.